Tribunal: STF
Processo: HC 213713
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Atentado violento ao pudor. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 707.288, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 214 c/c o art. 224, a, do Código Penal. Concluída a instrução criminal, o paciente foi absolvido, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal.



3. Da sentença absolutória, o Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) deu provimento ao apelo para condenar o paciente à pena de 7 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de atentado violento ao pudor (art. 214 c/c o art. 224, a, do Código Penal).



4. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, não conhecido. Após, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 707.288, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que, “[a]pós a condenação imposta pela Colenda 8ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, foi interposto o Recurso Especial em favor do Paciente (...), tendo ocorrido à publicação Diário do Judiciário Eletrônico (...) com a informação que o Recurso Especial havia sido admitido”. Contudo, “na verdade, o Recurso foi inadmitido e, na data de 05 de Outubro de 2021, o Paciente foi surpreendido por uma ordem de prisão da 1ª Vara do Juízo da Comarca de Sacramento/MG, onde a DEFESA tomou conhecimento que o seu Recurso Especial, não foi admitido e que a publicação havia se dado de forma errada, diante disso, o Paciente foi preso e encontra-se recolhido no Presídio da Comarca de Sacramento/MG”. 



6. Nesse contexto, a defesa sustenta que o direito do paciente ao contraditório e à ampla defesa não pode ser violado em razão de “um erro de publicação do TJMG”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão do paciente. Cumulativamente, pleiteia que seja “reaberto o prazo da DEFESA para interpor o recurso cabível em face da r. Decisão do TJMG que na verdade inadmitiu o Recurso Especial”.



8. Decido.



9.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



11. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



12. Ademais, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator